Tribunal: TJDFT
Processo: 0001626-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001626-92.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EVERARDO ALVES RIBEIRO, FRANCISCO LIRA FREIRE, FRANCISCO LOPES BARBOSA, JORGE SILVA SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o credor FRANCISCO LOPES BARBOSA, com deságio de 40% (quarenta por cento). Verifica-se, contudo, que o credor acima nominado preenche parcialmente os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 02/2020 – CAMEC/PGDF, restando apenas a necessidade de devolução da certidão de crédito retirada (ID 7844605, p. 9), conforme despacho de ID 22391051. Assim, o referido credor deverá aguardar a intimação para devolução da certidão de crédito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac